Tribunal: TJMT
Processo: 1022176-33.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PARA REVOGAÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO LOCADOR. MULTA CONTRATUAL PROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A revogação do benefício da gratuidade, depende da indicação objetiva das condições financeiras do beneficiário, em contradição ao referido benefício. Precedente. (STJ – 1ª T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021). 2- A prova produzida, em especial o termo de vistoria em relação aos acessórios (eletrodomésticos) e, de outro lado, os alegados danos estruturais e infiltração, não indicaram de forma suficiente, que tais situações ocasionaram prejuízos relevantes a justificar, por si só, justa causa para a rescisão do contrato sem ônus, revelando correta a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022176-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Benfeitorias, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCELO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 697.941.031-87 (RECORRENTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), JULIA VILELA SILVA - CPF: 070.431.051-10 (RECORRENTE), GRAZIELLE LISBOA OZKAYA - CPF: 799.952.501-44 (RECORRIDO), ANDREA BONFIM BATHISTA E SILVA - CPF: 797.124.791-53 (ADVOGADO), LOPES NEGOCIOS IMOBILIARIOS E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 32.993.324/0001-64 (RECORRIDO), MARCIO JOSE NEGRAO MARCELO - CPF: 293.043.408-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025